Tribunal: TJBA
Processo: 0000255-35.2015.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000255-35.2015.8.05.0254

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SANDRA DE JESUS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
EDSON PEREIRA SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE TANQUE NOVO

Advogado(s)
:
RODRIGO BITENCOURT DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. VÍNCULO COM ENTE MUNICIPAL DECORRENTE DE CONTRATO NULO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO FUNCIONAL NA TOTALIDADE DO PERÍODO PRETENDIDO. RECOLHIMENTO DO FGTS DEVIDO NO TEMPO RECONHECIDO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. Caso em exame.

1. Cuida-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Cobrança, na qual a autora pleiteava o reconhecimento de vínculo funcional com o ente municipal no período de março de 2005 a outubro de 2012, com o consequente pagamento de verbas salariais e rescisórias. A decisão de primeiro grau fundamentou-se na ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito da autora. A apelante alega a nulidade da sentença por não ter analisado documento essencial e, no mérito, reitera o pedido de reconhecimento do vínculo e pagamento das verbas devidas.

II. Questão em discussão.

2. As questões devolvidas a este Tribunal para análise e julgamento são as seguintes: i) aferição da existência de eventual nulidade da sentença por vício de fundamentação; ii) análise da comprovação do vínculo funcional entre a apelante e a administração pública municipal, distribuindo o ônus da prova entre as partes; iii) verificação do direito ao recebimento dos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) referente ao período em que o vínculo funcional for reconhecido; iv) estabelecimento da distribuição dos ônus sucumbenciais e a fixação dos honorários advocatícios, considerada a sucumbência mínima e a concessão da gratuidade da justiça à apelante.

III. Razões de decidir.

3. Preliminarmente, afasta-se a alegação de nulidade da sentença. Embora sucinta, a decisão recorrida apresentou fundamentação suficiente para justificar a conclusão adotada pelo juízo de origem, atendendo aos preceitos do art. 93, IX, da Constituição Federal, e do art. 489 do Código de Processo Civil. A análise aprofundada da prova documental apontada como omitida confunde-se com o próprio mérito da causa e como tal será examinada.

4. No mérito, o recurso merece provimento parcial. O ônus de comprovar a existência do vínculo funcional com a Administração Pública recai sobre a parte autora, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, a apelante não logrou êxito em comprovar a prestação de serviços durante a maior parte do período alegado, uma vez que seu depoimento pessoal se mostrou frágil e não foram arroladas testemunhas para corroborar suas alegações. Contudo, o documento de ID 79824773, pág. 05, consistente em folha de pagamento emitida pelo próprio Município, constitui prova robusta do vínculo funcional no mês de maio de 2010.

5. Reconhecido o vínculo funcional, ainda que decorrente de contratação nula por ausência de concurso público, é devido o depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal. Tendo em vista que o Município apelado não comprovou o adimplemento de tal obrigação, impõe-se sua condenação ao pagamento do saldo do FGTS correspondente ao mês de maio de 2010.

6. A comprovação do pagamento do salário referente ao mês de maio de 2010 se extrai da própria folha de pagamento juntada, que serve como recibo, desonerando o Município de nova condenação a este título.

7. Diante do acolhimento de uma parcela mínima do pedido inicial, que abarcava um período de mais de sete anos, aplica-se a regra da sucumbência mínima do recorrido, prevista no art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a apelante deve arcar com a integralidade das custas processuais e dos honorários advocatícios, cuja exigibilidade, contudo, permanece suspensa em razão de ser beneficiária da gratuidade da justiça.

IV. Dispositivo e tese

8. Apelação Cível conhecida e parcialmente provida.

Tese de julgamento
: "1. A apresentação de folha de pagamento pela própria Administração Pública constitui prova suficiente do vínculo funcional do servidor no período a que se refere, transferindo ao ente público o ônus de comprovar o adimplemento das obrigações decorrentes. 2. A ausência de comprovação do recolhimento do FGTS, ônus que incumbe ao empregador, acarreta a sua condenação ao pagamento da referida verba, ainda que se trate de contrato nulo. 3. Em caso de sucumbência mínima de uma das partes, a outra arcará com a integralidade das despesas e dos honorários, na forma do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil."

Dispositivos relevantes citados: Art. 37, II e IX, da Constituição Federal; Art. 85, §4º, II, Art. 86, parágrafo único, Art. 98, §3º, Art. 373, I e II, e Art. 489 do Código de Processo Civil; Lei nº 8.745/1993.
Jurisprudência citada: TJ-BA, Apelação Cível n. 0001940-61.2014.8.05.0109; TJ-BA, Apelação Cível n. 8002335-12.2018.8.05.0032; TJ-BA, Apelação Cível n. 8001063-66.2020.8.05.0208.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000255-35.2015.8.05.0254
, em que figuram como apelante
SANDRA DE JESUS OLIVEIRA
e como apelada
MUNICIPIO DE TANQUE NOVO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO

, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .